Tribunal: TJMT
Processo: 0004365-24.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004365-24.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELSON MORAES DA SILVA - CPF: 017.708.941-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CLENIA BYLLA SILVA SOUZA - CPF: 001.814.321-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, CP) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS FRAÇÕES

DE 1/6 (UM SEXTO) OU 1/8 (UM OITAVO) NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – INVIABILIDADE – CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS MERAMENTE ORIENTATIVOS – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – SEGUNDA FASE – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 (UM SEXTO) – PLEITO DE RETIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – ESPECIFICIDADE DA REINCIDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA EM FORMAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA FRÇAÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.

HC
No 758.154/SP) – RETIFICAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação da pena obedece ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal, cabendo ao julgador, dentro dos limites legais e de forma motivada, valorar as circunstâncias judiciais e aplicar agravantes ou atenuantes conforme as peculiaridades do caso.

As frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo cominado – utilizadas na primeira fase da dosimetria – são parâmetros adotados pela jurisprudência apenas como orientação, sem caráter vinculante, não havendo direito subjetivo do réu à sua aplicação.

No caso, a majoração de 01 (um) mês na pena-base, pela negativação dos antecedentes foi devidamente fundamentada e, embora não tenha sido utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime, a pena restou fixada em patamar inferior à utilização da fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, sendo necessária para reforçar a prevenção e a reprovação da conduta.

A especificidade da reincidência não é argumento hábil para utilização de fração diversa de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Assim, a pena em formação deve ser retificada, por ausência de fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joelson Moraes da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 4365-24.2020.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
(Id. 294434881).

Inconformado com a sentença condenatória,
Joelson Moraes
manifestou o desejo de recorrer a sentença condenatória, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais, a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena, tendo em vista que na análise das circunstâncias judicias e das agravantes não foram observadas as frações ideais preconizadas pelo STJ e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações, tal como exige o Tribunal da Cidadania (ex.: AgRg no AREsp 1.799.289 e AgRg no REsp 2.096.772) e o TJMT (ex.: Ap 1020904-66.2022.8.11.0003) (Id. 294434884).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 294434888).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 305090385), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“[...]
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVISÃO DAS FRAÇÕES UTILIZADAS PARA AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO QUANTO AO RECRUDESCIMENTO DA BASILAR E DA PENA INTERMEDIÁRIA. AS FRAÇÕES ADOTADAS ATENDEM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joelson Moraes da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

A defesa requer, em síntese, a readequação da dosimetria da pena, sustentando que, na primeira e segunda fases do cálculo, não foram observadas as chamadas "frações ideais" preconizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que exigiria, no seu entender, redução da reprimenda.

Para melhor analise dos fatos, peço vênia para transcrever a sentença condenatória na parte que alude.

“[...]
A seguir o MM Juiz proferiu a seguinte sentença:
Relatório e fundamentação oral com o seguinte dispositivo: Julgo
PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR JOELSON MORAES DA SILVA
, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o do Código Penal.
Dosimetria da pena:
A
culpabilidade
é normal ao tipo.
Antecedentes
: verifica-se que o réu possui mais de uma condenação (ações penais 0006323-31.2009.8.11.0064 e 0003355-86.2013.8.11.0064), circunstância que autoriza a utilização de uma delas nesta fase da dosimetria e outra como agravante específica. Nos autos inexistem elementos que comprovam que
conduta social
e a
personalidade
do acusado devam ser sopesadas em seu desfavor. As
circunstâncias do crime
não extrapolam ao normal. Os
motivos
são desconhecidos. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. De modo que
fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) meses de detenção
. Presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I do Código Penal em razão da reincidência. Inexistem circunstâncias atenuantes. Assim, agravo a pena em 01 (um) mês, chegando-se ao patamar de 05 (cinco) meses de detenção. Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se não estarem presentes causas de aumento ou diminuição de pena.
ISTO POSTO
, condeno o acusado
JOELSON MORAES DA SILVA
à
pena de 05 (cinco) meses de detenção Do regime
. Em conformidade à Súmula 269 do STJ, o regime será o semi-aberto. Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, deixo de promover a substituição da pena. Incabível, também, a suspensão condicional da pena, regida pelo art. 77 do Código Penal. [...]”
(Id. 294434880)

Passo à análise.

A individualização da pena é ato jurisdicional que se desenvolve com base no critério trifásico do art. 68 do Código Penal, considerando-se as diretrizes do art. 59 e demais dispositivos aplicáveis.

Trata-se de atividade discricionária vinculada aos parâmetros legais e às circunstâncias do caso concreto, não estando o julgador adstrito a um critério aritmético fixo para o aumento ou diminuição da pena.

No presente caso, o Juízo sentenciante negativou os antecedentes do apelante, em razão da existência de mais de uma condenação criminal transitada em julgado, sendo uma delas utilizada nesta fase e outra considerada como agravante de reincidência na etapa subsequente e, por esse motivo, majorou a pena-base em 01 (um) mês de detenção, fixando-a em
04 (quatro) meses
.

A defesa sustenta que o magistrado deveria ter observado a fração de 1/6 ou 1/8 sobre a pena mínima ou sobre o intervalo cominado no tipo penal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que a jurisprudência do STJ, por razões de segurança jurídica, admite como parâmetro orientativo a fração de 1/6 ou 1/8 para o aumento da pena em razão de circunstância judicial negativa. Contudo, tal critério não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado, diante das peculiaridades do caso, estabelecer percentual diverso, desde que devidamente fundamentado.

Assim dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca das frações a serem utilizadas na primeira fase da dosimetria:

“[...] Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. [...]”
(AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso, o aumento da pena-base em 01 (um) mês, embora não represente a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, é inferior à utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (02 anos e 09 meses), que resultaria em um acréscimo de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias.

Ressalte-se que inexiste qualquer direito subjetivo do réu à aplicação obrigatória das frações de 1/6 ou 1/8, pois tais percentuais configuram apenas orientação jurisprudencial, não vinculante, cuja adoção depende da análise do caso concreto e da fundamentação lançada pelo magistrado. Assim, desde que a majoração seja proporcional e motivada como ocorreu no presente caso, não há falar em reforma da sentença.

Neste sentido:

“[...] É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.853.309/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Assim, o aumento de 01 (um) mês na primeira fase não extrapola os limites da razoabilidade e se coaduna com precedentes que reconhecem ser a fração de 1/6 ou 1/8 mera recomendação, e não imposição obrigatória, especialmente quando as circunstâncias concretas autorizam acréscimo diferenciado.

Além disso, a majoração mínima adotada na pena-base de apenas 01 (um) mês encontra respaldo não apenas na discricionariedade vinculada do julgador, mas também na necessidade de se preservar a efetividade da resposta penal, especialmente em delitos praticados no âmbito doméstico, onde a reiteração e a escalada da violência são riscos concretos e socialmente relevantes. A fixação de patamar inferior, como pretende a defesa, enfraqueceria a função preventiva da pena e não refletiria a gravidade real do caso.

Neste sentido, entendo que o aumento da pena-base em 01 (um) mês é proporcional e razoável ao caso, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Na segunda fase, o juiz sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e aumentou a pena em mais 01 (um) mês, totalizando 05 (cinco) meses de detenção.

Entretanto, embora tenha justificado a exasperação da pena no fato de a reincidência do apelante ser específica, entendo que a fração utilizada deve ser retificada.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, ainda que específica, quando do reconhecimento da reincidência, a fração a ser utilizada deve ser de 1/6 (um sexto), uma vez que a especificidade da agravante não tem o condão, por si só, de valer-se de fração diversa da comumente adotada de 1/6 (um sexto),
in verbis
:

“[...] Dessarte, a especificidade da reincidência constitui fundamento inidôneo para justificar o agravamento da pena superior à fração de 1/6. [...]
” (HC n. 758.154/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

No mesmo sentido, trago julgado deste Sodalício:

“[...] A duplicação da pena-base, com fundamento exclusivo na reincidência específica, sem motivação concreta, mostra-se desproporcional, impondo-se a aplicação da fração de 1/6, conforme precedentes do STJ. [...]”
(N.U 1006831-80.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)

Desta feita, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), readequo a pena em formação para
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
, tornando-a definitiva, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Joelson Moraes da Silva
,
apenas para retificar a fração utilizada para calcular a segunda fase da dosimetria, utilizando 1/6 (um sexto) e obtendo a pena em formação de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
, tornando-a definitiva, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025